Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714788-49.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO TRAJANO FERREIRA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 61067029), interposta contra sentença que denegou a segurança. O impetrante/apelante, Marcos Antônio Trajano Ferreira, requer, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Analisados os documentos trazidos aos autos (ID 61066528 e seguintes), não verifico que o impetrante/apelante possui insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, uma vez que possui renda de mais de R$ 18.000,00 líquidos (ID 61066533) e não há demonstração de despesas relevantes que comprometam a sua renda. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se o apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator